Tribunal: STF
Processo: RE 92553
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-03
Data de publicação: 1980-06-03

Ementa:
- FUNCIONALISMO - CONCURSADOS DO ESTADO DA BAHIA - TRANSFORMAÇÃO
DO CARGO - NOMEAÇÃO PARA A CLASSE INICIAL DA CARREIRA - LEGALIDADE
- CONCURSO.
A ADMINISTRAÇÃO, MESMO DEPOIS DE REALIZADO O CONCURSO, PODE
ORGANIZAR SEUS QUADROS DE MANEIRA A EXTINGUIR OU TRANSFORMAR O
CARGO. O CONCURSADO, MESMO VENCEDOR NO CONCURSO, NÃO TEM DIREITO
A NOMEAÇÃO PARA O CARGO EXTINTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.